Tribunal: CARF
Processo: 10680.721919/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721919/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.174 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
METAMORPHOSE ENGENHARIA CONSTRUCOES E RESTAURACOES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE IMPOSSIBILIDADE
DE CONHECIMENTO.
A interposição de recurso fora do prazo ocasiona o seu não conhecimento, não
havendo que se falar em análise do mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721919/2011-43
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721919/2011-43

Índice de Peças Processuais
Documento
Lançamento
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.a )
5
220
384
424

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 06-51.155 da lavra da 7a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

O presente processo trata dos Autos de Infração a seguir descritos, lavrados pela
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil contra a empresa acima
identificada:
Auto de Infração DEBCAD no 37.313.106-2, lavrado para exigência de contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre remunerações pagas pela empresa a segurados
empregados e segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no período
de 11/2007 a 11/2008. Esses valores foram incluídos pela fiscalização nos levantamentos
denominados “A1 – ALIMENTAÇÃO 2007”, “F1 – FOLHA PAGAMENTO 2007”, “A2
– ALIMENTAÇÃO 2008”, “F2 – FOLHA PAGAMENTO 2008”, “P2 – AUTÔNOMO
2008” e “PR – PROLABORE 2008”, cujos fundamentos fáticos e jurídicos estão
descritos nos itens 3 a 26 do Relatório Fiscal. O valor total do crédito tributário, incluindo
as contribuições apuradas, juros de mora, multa de mora e multa de ofício, é de R$
113.719,35 (cento e treze mil, setecentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos).
· Auto de Infração DEBCAD no 37.313.107-0, lavrado para exigência das contribuições a
cargo dos segurados, devidas pela empresa na condição de responsável, calculadas sobre a
mesma base de cálculo utilizada nos levantamentos “F1 – FOLHA PAGAMENTO 2007”,
“F2 – FOLHA PAGAMENTO 2008” e “PR – PROLABORE 2008”, acima referidos. O
valor total do crédito tributário, incluindo as contribuições apuradas, juros de mora, multa
de mora e multa de ofício, é de R$ 29.387,37 (vinte e nove mil, trezentos e oitenta e sete
reais e trinta e sete centavos).
· Auto de Infração DEBCAD no 37.313.108-9, lavrado para exigência das contribuições a
cargo dos segurados, devidas pela empresa na condição de responsável, calculadas sobre a
mesma base de cálculo utilizada nos levantamentos “A1 – ALIMENTAÇÃO 2007”, “A2
– ALIMENTAÇÃO 2008” e “P2 – AUTÔNOMO 2008”, acima referidos. O valor total
do crédito tributário, incluindo as contribuições apuradas, juros de mora, multa de mora e
multa de ofício, é de R$ 5.312,41 (cinco mil, trezentos e doze reais e quarenta e um
centavos).
· Auto de Infração DEBCAD no 37.313.109-7, lavrado para exigência de contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (Salário Educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae),
incidentes sobre remunerações pagas pela empresa a segurados empregados que lhe
prestaram serviços no período de 11/2007 a 11/2008. Esses valores foram incluídos pela
fiscalização nos levantamentos denominados “A1 – ALIMENTAÇÃO 2007”, “F1 –
FOLHA PAGAMENTO 2007”, “A2 – ALIMENTAÇÃO 2008” e “F2 – FOLHA
PAGAMENTO 2008”, acima referidos, e também no levantamento “RT –
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721919/2011-43

RECLAMATÓRIA TRABALHISTA”. O valor total do crédito tributário, incluindo as
contribuições apuradas, juros de mora, multa de mora e multa de ofício, é de R$
14.087,59 (quatorze mil, oitenta e sete reais e cinqüenta e nove centavos).
· Auto de Infração DEBCAD no 37.313.110-0, lavrado para aplicação de multa pelo fato
de a empresa ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o que
configura descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, II da Lei 8.212/91,
combinado com o art. 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99. Segundo consta no item 27 do Relatório Fiscal, foi
verificado que a empresa deixou de contabilizar como base de cálculo de contribuição
previdenciária os valores referentes a alimentação fornecidos aos empregados em
desacordo com a legislação vigente. A multa foi aplicada no montante de R$ 15.235,55
(quinze mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos), com
fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91, e dos artigos 283, II, “a”, 292, I, e 373,
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
· Auto de Infração DEBCAD no 37.313.111-9, lavrado para exigência da multa devida em
razão da falta de arrecadação, mediante desconto nas remunerações, das contribuições dos
segurados que prestaram serviços a empresa, o que configura descumprimento da
obrigação acessória prevista no art. 30, I, “a”, da Lei 8.212/91, e no art. 4o, caput, da Lei
10.666/2003. Segundo consta no no item 28 Relatório Fiscal, a empresa não efetuou o
desconto das contribuições devidas pelos segurados, referentes às despesas com
alimentação custeadas pela empresa aos segurados empregados e à remuneração de
contribuintes individuais. A multa foi aplicada no montante de R$ 1.523,57 (um mil,
quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), com base nos artigos 92 e 102
da Lei 8.212/91 e nos artigos 283, I, “g”, 292, I, e 373, do Regulamento da Previdência
Social aprovado pelo Decreto 3.048/99.
· Auto de Infração DEBCAD no 37.313.112-7, lavrado para aplicação de multa em razão
da preparação de folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente, o que configura descumprimento da obrigação
acessória prevista no art. 32, I, da Lei 8.212/91, combinado com o art. 225, I, § 9o, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99. Segundo consta no
item 29 do Relatório Fiscal, a empresa deixou de incluir em sua folha de pagamento a
remuneração referente a alimentação custeada pela empresa para seus empregados, e
outras remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais reconhecidas
pela Justiça do Trabalho. A multa foi aplicada no montante de R$ 1.523,57 (um mil,
quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), com fundamento nos artigos
92 e 102 da Lei 8.212/91, combinados com os artigos 283, I, “a”, 292, I, e 373, do
Regulamento da Previdência Social.
· Auto de Infração DEBCAD no 37.313.113-5, lavrado para exigência de multa em face
da apresentação de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP com informações incorretas ou omissas. As informações omitidas pela empresa
estão descritas no item 30 do Relatório Fiscal e o detalhamento do cálculo da multa
consta em demonstrativo anexo ao Auto de Infração. A multa foi aplicada no montante de
R$ 8.704,00 (oito mil e setecentos e quatro reais), nos termos do art. 32-A, “caput”, inciso
I e §§ 2o e 3o, incluídos pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de
27/05/2009.
A empresa tomou ciência dos autos de infração no dia 04/04/2011 e postou uma
impugnação para cada Auto de Infração no dia 04/05/20119 (tempestivamente). As
alegações constantes dessas impugnações são a seguir sintetizadas:
- Com relação aos Autos de Infração DEBCAD nos 37.313.106-2, 37.313.107-0,
37.313.108-9 e 37.313.109-7, alega que os créditos previdenciários apurados foram
incluídos no parcelamento concedido pela Lei no 11.941/2009. Além disso, insurge-se
contra a tributação dos valores referentes às cestas básicas fornecidas aos empregados,
esclarecendo que esse fornecimento foi feito em cumprimento ao disposto em Convenção
Coletiva de Trabalho, que previa a concessão de cesta básica composta por produtos
como arroz, feijão, óleo, café e açúcar. Enfatiza que esses alimentos eram efetivamente
entregues aos empregados, não havendo pagamento de valores em espécie, de forma que
resta afastada a natureza salarial e a incidência de contribuições previdenciárias. Ao final,
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721919/2011-43

requereu a extinção dos autos de infração, em face da adesão ao parcelamento da Lei
11.941/2009, ou, ao menos, o afastamento da tributação sobre as cestas básicas
concedidas aos seus funcionários.
- Quanto ao Auto de Infração DEBCAD no 37.313.110-0, alega que procedeu à alteração
da base de cálculo da contribuição previdenciária nos títulos próprios da sua
contabilidade, através de ajuste realizado nos exercícios de 2007 e 2008, bem como no
seu balanço patrimonial de 2010. Afirma que o referido balanço está sendo registrado e
será apresentado no momento em que a Junta Comercial liberar o documento. Diante
desses fatos, entende que corrigiu a falta e requer a relevação da multa, ressaltando que
não cometeu nenhuma das circunstâncias agravantes previstas no art. 290, I a V do
Regulamento da Previdência Social. Contesta também o valor da multa aplicada (R$
15.235,55), afirmando que deveria ter sido aplicada a multa no valor mínimo de R$
6.361,73, previsto no art. 283, II, do Regulamento da Previdência Social, tendo em vista a
ausência de circunstâncias agravantes.
- Em relação ao Auto de Infração DEBCAD no 37.313.111-9, alega que em face da opção
pelo parcelamento da Lei 11.941/2009, as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais serão realizados devidamente, e portanto não há que se falar na
manutenção da penalidade imposta. Já em relação aos Autos de Infração DEBCAD no
37.313.112-7 e 37.313.113-5, afirma que está concluindo o preparo de suas folhas de
pagamento em conformidade com os padrões e normas estabelecidos pela autoridade
competente, bem como o envio das GFIP com informação de todas as remunerações de
segurados empregados e contribuintes individuais. Por se tratar de documentação vasta,
requereu dilação do prazo para entrega desses documentos e conseqüente relevação da
multa aplicada.
O processo foi remetido à origem para informação a respeito do parcelamento alegado
pelo contribuinte. Em resposta, a DRF de origem anexou os documentos de fls. 410 a 424
e informou que os Autos de Infração DEBCAD nos 37.313.106-2, 37.313.107-0,
37.313.108-9 e 37.313.109-7 não foram consolidados no parcelamento de que trata a Lei
no 11.941/2009, em razão da falta de apresentação das informações necessárias.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/CTA decidiu por unanimidade dar parcial
provimento a impugnação nos seguintes termos.

a) cancelar o Auto de Infração DEBCAD no 37.313.110-0;
a) excluir os levantamentos “A1 – ALIMENTAÇÃO 2007” e “A2 – ALIMENTAÇÃO
2008” dos Autos de Infração DEBCAD nos 37.313.106-2, 37.313.108-9 e 37.313.109-7;
b) manter os demais valores constantes dos Autos de Infração DEBCAD nos 37.313.106-
2, 37.313.108-9 e 37.313.109-7, bem como a totalidade dos Autos de Infração DEBCAD
nos 37.313.107-0, 37.313.111-9, 37.313.112-7 e 37.313.113-5.

Segue ementa do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721919/2011-43

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA.
Por força do Ato Declaratório no 03/2011 da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, não há incidência de contribuição previdenciária sobre
o pagamento in natura do auxílio-alimentação, sendo irrelevante a
ausência de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
LANÇAMENTO
DE
FATOS
GERADORES EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
A empresa é obrigada a lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos. Essa obrigação acessória não abrange os lançamentos contábeis
relativos à alimentação fornecida in natura aos empregados, pois não se
trata de fato gerador de contribuição previdenciária.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FOLHAS
DE
PAGAMENTO.
REMUNERAÇÕES DE TODOS OS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a elaborar folhas de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestam serviços, de
acordo com os padrões e normas fixados pela autoridade competente.
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS. ARRECADAÇÃO MEDIANTE
DESCONTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
Comete infração à legislação previdenciária a empresa que deixa de
arrecadar, mediante desconto na remuneração, as contribuições dos
segurados que lhe prestam serviços.
GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Caracteriza infração à legislação previdenciária a apresentação de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
informações incorretas ou omissas.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ATENUAÇÃO E RELEVAÇÃO
DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO
DECRETO No 6.727/2009.
A possibilidade de atenuação e relevação das multas por descumprimento
de obrigações acessórias previdenciárias deixou de existir a partir da
publicação do Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009, o qual revogou
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721919/2011-43

expressamente o artigo 291 do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto 3.048/99.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS
Que em 30/12/2009 foi iniciada a fiscalização das Contribuições
Previdenciárias em relação ao período de 11/2007 a 11/2008;
Que o recorrente apresentou toda a documentação solicitada pela Auditora
Fiscal e em 04/04/2011 recebeu relatório fiscal e os autos de infração;

AI ́s 31.313.106-2 – PATRONAL, 37.313.107-0 – APROPRIAÇÃO INDÉBITA E 7.313.108-9 -
SEGURADOS
Que foi requerido em sede de impugnação a extinção dos autos de infração
de no 31.313.106-2, 37.313.107-0 e 37.313.108-9 em razão da adesão ao
parcelamento concedido pela Lei 11.941/2009 e o afastamento da
tributação sobre as cestas básicas fornecidas aos seus empregados por
determinação da convenção coletiva;
Que o auto de infração de no 37.313.110-0 foi cancelado e as contribuições
constantes dos levantamentos referentes à alimentação de 2007 e 2008,
bem como os juros e multa respectivos, foram excluídos integralmente dos
autos de infração de no 31.313.106-2 e 37.313.108-9;
Que os valores apurados da contribuição patronal e dos segurados,
inclusive dos autônomos foram mantidos, pelo fato do parcelamento da
Lei 11.941/2009 aderido pelo recorrente ter sido cancelado;
Que a Lei no 9.711/1998, que passou a vigorar a partir de fevereiro de
1999, introduziu a obrigatoriedade da retenção pela empresa contratante de
serviço mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, de 11% (onze por
cento) sobre o valor total dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou
recibo emitido pelo prestador (contratada);
Que o recorrente sofreu retenção de 11% a título de contribuição
previdenciária sobre o valor integral das notas fiscais de serviços emitidas
entre o período de 11/2007 a 11/2008,conforme documentos e relatórios
anexos;
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721919/2011-43

Que o dispositivo legal citado também autoriza que o valor destacado
como retenção na nota fiscal, fatura ou recibo seja compensado em GFIP
pelo estabelecimento da contratada, quando do recolhimento das
contribuições incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e contribuintes individuais;
Que o recorrente teve o valor de R$ 75.015,00 (setenta e cinco mil e
quinze reais) retidos a título de contribuição previdenciária de 11/2007 a
11/2008, sem correção ou atualização monetária;
Que o recorrente ainda efetuou o recolhimento da quantia de R$ R$
10.797,64 (dez mil e setecentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro
centavos)
referentes
ao
saldo
remanescente
das
contribuições
previdenciárias por meio de GPS no código 2100;
Que a soma dos valores retidos nas notas ficais de serviços a titulo de
contribuição previdenciária e dos valores recolhidos mensalmente através
da GPS é superior ao apurado pela auditora no procedimento fiscal;
Que a lei no 11.457/2007 autoriza a compensação de créditos de
contribuição previdenciária com débitos de mesma natureza;
Que o recorrente fez o reenvio das GFIP's, referentes ao período de
11/2007 a 11/2008, informando os valores retidos nas notas fiscais e
realizando as compensações dos créditos tributários de natureza
previdenciária;
Que diante deste procedimento, não havia razões para dar continuidade ao
parcelamento da lei 11.941/2009;
Que o recorrente ainda possuía crédito acumulado referente a períodos
anteriores, o qual também foi utilizado na compensação efetivada;
Que a compensação já havia sido realizada anteriormente, entretanto, o
recorrente não havia inserido no campo devido o valor sofrido a título de
retenção;
Que acerca do auto de infração 37.313.108-9, insta ressaltar que a relação
jurídica só foi reconhecida após demanda judicial e por esta razão, os
valores não foram recolhidos nas épocas devidas;
Que é necessário o reconhecimento da insubsistência dos autos de infração
31.313.106-2, 37.313.107-0 e 37.313.108-9, por se tratarem de obrigação
principal e em decorrência da compensação do crédito tributário realizada
por meio de GFIP's, considerando as retenções sofridas nas notas fiscais
no período de 11/2007 e 11/2008 e a existência de crédito em monta
superior ao do apurado no procedimento fiscal;

Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721919/2011-43

AI 37.313.109-7 – CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS
Que ao longo do período de 11/2007 a 11/ 2008, o recorrente recolheu o
valor de R$ 20.306,19 (vinte mil e trezentos e seis reais e dezenove
centavos) por meio de GPS, no código 2119, destinado à contribuição para
outras entidades ou fundos;
Que foi apurado no procedimento fiscal o crédito tributário líquido,
referente à obrigação principal, o valor de R$ 8.434,76 (oito mil
quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), sem juros e
multa e subtraído os valores referentes à alimentação;
Que o recorrente recolheu valor superior ao de fato devido, devendo,
portanto, o auto de infração ser julgado insubsistente e os valores
recolhidos no código 2119 no período de 11/2007 e 11/2008 serem
considerados para a quitação do crédito tributário apurado no
procedimento fiscal;

AI 37.313.111-9 – CFL 59
Que as relações jurídicas mantidas em caráter eventual foram reconhecidas
somente após o ajuizamento de demandas judiciais;
Que daí surgiu a obrigação do recolhimento da contribuição de segurados
incidentes sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais;
Que a obrigatoriedade está vinculada diretamente nos processos judiciais,
cabendo inclusive, se for o caso, a cobrança pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional por meio de execução;
Que as contribuições previdenciárias foram recolhidas diretamente nos
autos das reclamatórias trabalhistas;
Que o recorrente também possuía crédito suficiente para compensar com o
valor da contribuição apurada;

AI 37.313.112-7 – CFL 30
Que não foi incluída em folha de pagamento a remuneração. referente à
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais
reconhecidos pela Justiça do Trabalho;
Que não foram incluídas as informações relativas aos segurados
empregados e contribuintes individuais, pois o vínculo e/ou a relação
jurídica só foram reconhecidos após o ajuizamento de demanda judicial
trabalhista;
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721919/2011-43

AI 37.313.113-5 – CFL 78
Que o recorrente não declarou as remunerações de segurados empregados
e de contribuintes individuais cujo vinculo ou relação jurídica foi
reconhecida por meio de reclamatória trabalhista, pois conforme já
exposto, a obrigatoriedade surgiu após o ajuizamento da ação e dentro dos
autos do processo trabalhista;

DA CONCLUSÃO
E por todo o exposto, a Recorrente requer o acatamento do presente recurso voluntário,
para que seja modificado o acórdão de no 06-51.155 proferida pela 7a Turma da
DRJ/CTA, para cancelar e julgar insubsistentes os autos de infração de no 31.313.106-2,
37.313.108-9, 31.313.109-7,31.313.110-0,31.313.107-0, 31.313.11-9, 37.313.112-7 E
37.313.113-5.
Não sendo este o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, a Recorrente alternativamente requer:
- Seja considerada válida a compensação dos créditos tributários realizada por meio de
envio das GFIP'S via arquivo SEFIP, considerando as retenções sofridas nas notas fiscais
no período de 11/2007 e 11/2008 em relação aos autos de infração 31.313.106-2,
37.313.107-0 e 37.313.108-9. Ou, sejam os valores relativos às retenções sofridas
somados aos recolhidos efetuados via GPS utilizados para quitação do crédito tributário
apurado no procedimento fiscal.
- Sejam considerados os valores recolhidos através de GPS, com código 2119, destinados
à contribuição para outras entidades ou fundos no período de 11/2007 a 11/2008,
considerando que não houve o abatimento de tais valores na apuração realizada no
procedimento fiscal em relação ao auto de infração 37.313.109-7.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
02/04/2015, conforme Aviso de Recebimento (fl. 419). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 06/05/2015 (fl. 631), é considerado intempestivo, senão vejamos o teor do art. 5o c/c 33,
ambos do Decreto no 70.235/1972.

Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721919/2011-43

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.

Tomada ciência em 02/04/2015 (quinta-feira), véspera de feriado de Paixão de
Cristo, o transcurso do prazo legal seria deflagrado em 06/04/2015 (segunda-feira); ao passo que
o encerramento seria percebido em 05/05/2015 (terça-feira), após 30 dias.
Haja vista que o recurso voluntário somente foi apresentado em 06/05/2015, fls.
422 e 424, já exaurido o prazo legal, deve ser reconhecida sua intempestividade o que inibe o
respectivo conhecimento.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 487
DF CARF MF
Original